Tribunal: TJDFT
Processo: 0735282-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITRUIÇÃO DE ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1.Na presente hipótese o recorrente pretende restabelecer a obrigação de prestar alimentos. 1.1 No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil do alimentando.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. No caso em deslinde, as provas trazidas a exame evidenciaram que o filho, atualmente com 21 anos, não está regularmente matriculado em instituição de ensino técnico ou superior.
5. Apelação conhecida e desprovida.